Tribunal: STF
Processo: ARE 1403322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (Petição 74424/2022).



    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente